Tribunal: TJMT
Processo: 1047240-90.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047240-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), ANA CAROLINA DA SILVA GOMES - CPF: 344.408.998-89 (ADVOGADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1047240-90.2022.8.11.0041

APELANTE:

LIBERTY SEGUROS S/A

APELADO:

ENERGISA S/A

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LIBERTY SEGUROS S/A
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº. 1047240-90.2022.8.11.0041
, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, verberando que os laudos encontram-se genéricos. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Id. 191596959).

Nas razões do recurso (Id. 191596976), a seguradora apelante aduz que, os laudos apresentados são documentos inidôneos para comprovar a alegação do nexo de causalidade, corroborando que os materiais foram danificados em decorrência da oscilação de energia.

Verbera que a desnecessidade da manutenção dos equipamentos danificados, bem como há desnecessidade da participação da apelada no procedimento de regulação do sinistro.

Afiança que não há nos autos excludente de responsabilidade, pontuando que “
a modalidade de responsabilidade civil a ser aplicada no caso concreto é OBJETIVA, pautada dentre outros, o risco administrativo, descrita no artigo 37, §6º da nossa Constituição Federal que somente pode ser elidida em caso de comprovação total de caso fortuito ou força maior, que não é o caso narrado nos autos”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, bem como pré-questiona toda a matéria.

O preparo foi recolhido consorte certidão Id. 192291172

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 191596977), em síntese, pugnado pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023